Tribunal: TJMT
Processo: 1074436-64.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074436-64.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE), DALVIO TSCHINKEL - CPF: 105.160.501-68 (ADVOGADO), JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL - CPF: 940.338.381-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO), JULIANA SIMONIELE SALDANHA TSCHINKEL - CPF: 940.338.381-04 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ALEGADA OMISSÃO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DA PRETENSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JURA NOVIT CURIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em virtude do acórdão que negou provimento ao Apelo e manteve sentença de rejeição dos Embargos à Execução fundada em cédula de crédito comercial, nos quais se alegou omissão quanto à fundamentação legal da requalificação da pretensão como excesso de execução, suposta violação aos arts. 141 e 492 do CPC por julgamento
extra petita
, distinção entre ilegalidade e abusividade dos encargos, bem como inexigibilidade de apresentação de demonstrativo discriminado do valor incontroverso, com pedido de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a possibilidade de requalificação jurídico-processual da pretensão deduzida nos embargos à execução; (ii) estabelecer se a análise da controvérsia sob enfoque de abusividade, em vez de ilegalidade, violou os limites objetivos da lide; (iii) determinar se houve julgamento
extra petita
em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC; e (iv) verificar se a exigência de demonstrativo discriminado do valor tido por correto subsiste quando o pedido é formulado sob natureza declaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da congruência não impede a requalificação jurídica dos fatos narrados, desde que preservada a causa de pedir fática, em aplicação do postulado
jura novit curia
, razão pela qual a pretensão de afastar encargos remuneratórios do débito executado configura, em substância, alegação de excesso de execução, atraindo a incidência do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

4. A distinção terminológica entre “ilegalidade” e “abusividade” não altera a substância da controvérsia quando a tese deduzida visa à exclusão de encargos incidentes sobre o título executivo, com repercussão direta no valor cobrado e na exigibilidade do crédito.

5. Não há julgamento
extra petita
quando o órgão julgador apenas atribui aos fatos narrados pela própria parte a consequência jurídico-processual adequada, sem inovação fática ou ampliação do objeto litigioso.

6. A exigência de demonstrativo discriminado do valor tido por correto subsiste quando a pretensão deduzida, embora rotulada como declaratória, interfere necessariamente no
quantum debeatur
, inviabilizando a dissociação entre a declaração pretendida e seus efeitos executivos.

7. O prequestionamento resta atendido com o enfrentamento das questões essenciais e, de todo modo, aplica-se o art. 1.025 do CPC quanto aos dispositivos expressamente suscitados pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A requalificação jurídico-processual da pretensão deduzida nos embargos à execução é legítima quando preservada a causa de pedir fática, ainda que a parte atribua natureza meramente declaratória ao pedido. 2. A insurgência contra encargos incidentes sobre o débito exequendo, por repercutir diretamente no valor executado, configura alegação substancial de excesso de execução e exige demonstrativo discriminado do valor tido por correto. 3. Não há julgamento extra petita quando o julgador apenas aplica aos fatos narrados a adequada qualificação jurídica, sem extrapolar os limites fáticos da demanda.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 11, 141, 489, 492, 917, §§ 3º e 4º, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, II.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Moreli e Ledionete Aparecida Villa Moreli
em virtude do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face de Execução fundada em Cédula de Crédito Comercial.

Inconformados, os Embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação legal da requalificação jurídica dos fatos, ao argumento de que o colegiado teria afirmado a possibilidade de enquadrar a pretensão deduzida como alegação de excesso de execução, sem indicar expressamente o dispositivo normativo que autorizaria tal subsunção, em suposta afronta aos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil.

Alegam, ainda, omissão quanto à observância do art. 141 do CPC, sustentando que o acórdão teria analisado a controvérsia sob a ótica de “abusividade”, quando a tese deduzida na inicial dos embargos à execução teria se limitado à ilegalidade da cobrança de CDI cumulada com juros remuneratórios, afirmando não serem equivalentes os conceitos de ilegalidade e abusividade.

Apontam, ademais, ausência de pronunciamento explícito acerca dos arts. 141 e 492 do CPC, reiterando a tese de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao fundamento de que os pedidos formulados nos embargos à execução eram exclusivamente declaratórios.

Por fim, sustentam omissão quanto ao art. 4º do CPC e ao art. 5º, II, da Constituição Federal, afirmando que a exigência de demonstrativo discriminado do valor tido por correto não poderia ser imposta quando a pretensão deduzida fosse apenas declaratória.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e provida a apelação nos exatos termos da insurgência recursal, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Apresentadas contrarrazões pelo
Banco do Brasil S.A.
e pela
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A
, ambas pugnando pela rejeição integral dos aclaratórios, ao argumento de inexistência de qualquer vício integrativo e de que a insurgência traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito, à substituição da
ratio decidendi
adotada pelo colegiado ou à obtenção de novo julgamento por mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada.

Na hipótese, embora os Embargantes tenham estruturado a insurgência sob a rubrica de supostas omissões, o que se verifica, em essência, é a pretensão de reabrir debate já expressamente enfrentado no acórdão, especialmente quanto à possibilidade de requalificação jurídico-processual da pretensão deduzida nos embargos à execução.

Passo ao exame dos pontos suscitados.

Da alegada omissão quanto à ausência de fundamentação legal da requalificação jurídica dos fatos:

Não assiste razão aos Embargantes.

O acórdão embargado foi expresso e suficientemente fundamentado ao consignar que o princípio da congruência, embora impeça decisão além ou fora do pedido, não veda a requalificação jurídica dos fatos narrados, desde que preservada a causa de pedir fática, em aplicação do postulado
jura novit curia
.

A partir dessa premissa, o julgado esclareceu que a pretensão de afastar os encargos remuneratórios incidentes sobre o débito exequendo, ainda que formulada sob roupagem declaratória de ilegalidade, impacta necessariamente o
quantum debeatur
, razão pela qual configura, em substância, alegação de excesso de execução.

Portanto, houve efetivo enfrentamento da controvérsia, com exposição clara das razões pelas quais se concluiu pela incidência do regime processual previsto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

A irresignação dos Embargantes, nesse ponto, revela apenas discordância com a linha hermenêutica adotada, o que não se confunde com omissão.

Da alegada omissão quanto ao art. 141 do CPC e à distinção entre ilegalidade e abusividade:

Também não prospera a alegação.

A tese dos Embargantes parte de distinção terminológica entre “ilegalidade” e “abusividade”, sustentando que o acórdão teria se afastado dos limites da lide ao utilizar expressão diversa daquela adotada na petição inicial.

Todavia, o acórdão enfrentou precisamente a substância da pretensão deduzida, qual seja, a exclusão dos encargos incidentes sobre o título executivo, com consequente repercussão sobre a mora e sobre a exigibilidade do crédito.

A eventual utilização, em trecho pontual, da expressão “abusividade” não compromete a coerência do julgado nem altera a linha argumentativa central, fundada no reconhecimento de que a tese deduzida, qualquer que seja o rótulo terminológico empregado, possui impacto direto sobre o valor executado.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a real consequência jurídica da tese deduzida, ainda que não adote a terminologia preferida pela parte.

Da alegada omissão quanto aos arts. 141 e 492 do CPC:

Igualmente não procede.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, afastando-a ao fundamento de que a sentença não inovou no plano fático, não ampliou o objeto litigioso e apenas atribuiu aos fatos narrados pelos próprios recorrentes a consequência jurídico-processual reputada adequada.

O voto foi claro ao afirmar que os arts. 141 e 492 do CPC não impedem a requalificação jurídica dos fatos, desde que mantida íntegra a causa de pedir fática, exatamente o que ocorreu no caso.

Logo, não há qualquer lacuna a ser suprida.

Da alegada omissão quanto ao art. 4º do CPC e ao art. 5º, II, da Constituição Federal:

Também neste ponto inexiste vício integrativo.

Ao concluir que a tese deduzida implicava, necessariamente, discussão sobre o montante do débito exequendo, o acórdão respondeu, de forma lógica e suficiente, à objeção dos Embargantes quanto à exigência do demonstrativo discriminado do valor tido por correto.

A fundamentação adotada afastou, por consequência, a premissa de que seria juridicamente possível dissociar a declaração pretendida de seus efeitos sobre a execução.

Não se exige do órgão julgador pronunciamento nominal e analítico sobre cada dispositivo legal invocado, bastando que a questão essencial tenha sido resolvida, como efetivamente ocorreu.

Do pedido de prequestionamento:

No tocante ao pedido de manifestação expressa para fins de acesso às instâncias superiores, consigno que o acórdão embargado já enfrentou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

De todo modo, para fins de prequestionamento, fica expressamente registrado que a conclusão adotada por esta Câmara afasta, no caso concreto, a tese de violação aos arts. 4º, 11, 141, 489 e 492 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5º, II, da Constituição Federal, porquanto reconhecida a legitimidade da requalificação jurídico-processual da pretensão deduzida, sem alteração da causa de pedir fática e sem afronta ao princípio da congruência.

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, não se identifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material relevante no acórdão embargado.

O que os Embargantes pretendem, em verdade, é a rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada e decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, registrando, para fins de prequestionamento, a expressa manifestação desta Câmara sobre todos os dispositivos e enunciados invocados na peça embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026